Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-98.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES BATISTA - CPF: 494.437.479-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON ALVES DA SILVA - CPF: 704.351.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012153-98.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: MARIA DAS DORES BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAMENTO EM DESACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura com valor significativamente superior ao histórico de consumo.

A suspensão injustificada no fornecimento de energia gera direito à indenização por danos morais.

Não comporta redução quando o valor da reparação é fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012153-98.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: MARIA DAS DORES BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade das faturas julho/2019 e agosto/2019, nos valores de R$ 368,25 e R$ 409,48, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de reparação, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Destaca que há fatores que aumentam a demanda de energia em uma residência como temperaturas elevadas.

Diz que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização e que o termo inicial da correção monetária seja a data do arbitramento.

Contrarrazões no Id n. 103503132.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012153-98.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: MARIA DAS DORES BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida em sua unidade consumidora (6/238854-4) no que concerne aos parcelamentos dos valores de R$ 5.771,74 e R$ 2.217,91, bem como dos meses de julho/2019 e agosto/2019, nos valores de R$ 368,25 e R$ 409,48. Pleiteia a declaração de inexistência da dívida e danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada parcialmente procedente nestes termos:

“
Assim, levando em consideração os equipamentos dentro da residência da autora, o perito avaliou que o consumo máximo seria de 416,96 kWh, porém, a fatura do mês de julho/2019 foi registrada em 589 kWh e em agosto de 2019 foi de 646 kWh.

Assim, restou constatado que houve

irregularidade

na

mensuração

do

consumo

de energia elétrica da requerente relativo às faturas questionadas, bem como restou comprovado que o medidor de energia elétrico instalado na sede da autora não pode ser periciado, tendo em vista que a requerida não compareceu no local para permitir a tal procedimento.

Desta forma, a parte requerida além de não comprovar que o medidor se encontra em perfeitas condições de uso e funcionamento, manteve-se inerte no momento da perícia, prejudicando assim a vistoria no aparelho
(...)

Assim, considerando que a Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL, Art. 137, § 7o, aduz que a aferição do equipamento somente poderia ser feita pela rede de laboratórios acreditados ou pelo laboratório da distribuidora e esta prova foi descurada pela requerida, não se pode atribuir à autora a responsabilidade de arcar com o pagamento de valores excessivos. (...)”

Verifica-se pela análise dos autos que a autora discute a cobrança indevida em sua unidade consumidora em outras duas ações.

Nos autos de no 1008847-87.2020.8.11.0002 a lide se limitou ao pedido declaratório de inexistência de débito das faturas dos meses de maio/2019, junho/2019, setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a sentença transitou em julgado em 13-09-2021.

Enquanto que na ação no 1002351-08.2021.8.11.0002, o pedido se restringiu a declaração de inexistência de débito dos meses de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021.

As demandas foram distribuídas após o indeferimento do pedido de aditamento da inicial para incluir as contas dos períodos acima, pois ausente o consentimento do réu.

Por força do artigo 373, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, especialmente diante da inversão do ônus probatório deferida na decisão de Id n. 103502971, contra a qual não houve recurso.

A Concessionária argumenta que “
nos meses anteriores o consumidor pagou apenas uma média do seu consumo, isto é, foram pagos valores a menor do que fora consumido.

Somente no

dia 03/09/2019

a

reclamada

conseguiu

efetuar

a

leitura

real

da

equipamento,

o

que

gerou

a fatura ora em discussão
”.

Ocorre que não produziu provas suficientes nesse sentido, o que torna frágil a justificativa de recuperação de consumo.

No Laudo Técnico o perito esclareceu que “
o consumo registrado está 200% (2 vezes) maior que o consumo estimado
” e que, para atestar qualquer irregularidade no medidor, é necessária a aferição pelo IPEM/MT – INMETRO (Id. no 103503080). Todavia, a apelante não juntou qualquer prova desta diligência, tampouco demonstrou que a consumidora foi notificada acerca da suposta anormalidade.

Ainda, destacou que “
a medição de consumo não condiz com os aparelhos eletrônicos que a casa possui
”.

Isto posto, diversamente do que sustenta a ré, não foram observadas todas as regras dispostas no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Além do mais, a prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA COMUNICADA AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO ELABORADO EM OUTRO ESTADO (MG) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – COBRANÇA ILÍCITA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. A avaliação técnica tem de obedecer ao disposto no artigo 129, §§ 5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL
, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do equipamento e ter ciência da data, local e hora de sua realização. A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes. Os juros e a correção monetária incidem a contar da data em que foram fixados de modo definitivo. Se não houve alteração do montante estabelecido na sentença, são aplicados a partir da sua prolação.

(TJ-MT 00006777920148110059 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a apelada fez prova do seu direito, como exige o inciso I.

Por conseguinte, é evidente o ato ilícito e devidos os danos morais, que, neste caso, são presumidos (
in re ipsa
), tendo em vista a suspensão do fornecimento de energia em 09-09-2019 (Id. no 103503089).

Quanto ao pedido subsidiário de redução da importância arbitrada, por se tratar de interrupção de serviço essencial, os R$5.000,00 definidos na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS.
INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido (fls. 282/284).
4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Por fim, na responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento e a sentença é exatamente nesse sentido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021